Tribunal: STF
Processo: HC 60730
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". RÉU CONDENADO A DOIS MESES DE DETENÇÃO, COM O
BENEFICIO DO "SURSIS", COMO INCURSO NO ART. 129, PARAGRAFO 6., DO
CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO, POR
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SÓ A FALTA DE DEFESA CONSTITUI NULIDADE
ABSOLUTA DO PROCESSO PENAL. A DEFICIÊNCIA EVENTUAL DA DEFESA SÓ
ANULARA O PROCESSO, SE HOUVER PROVA DE PREJUIZO PARA O RÉU. SÚMULA
N. 523. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, PROCEDER A
MINUCIOSO REEXAME DE PROVAS E FATOS, A FIM DE VERIFICAR SE TERIA,
EFETIVAMENTE, OCORRIDO DEFICIÊNCIA NA DEFESA DO RÉU, COM REAL
PREJUIZO A ESTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.